Tribunal: TJES
Processo: 0003455-29.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003455-29.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO EDMUNDO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AMEAÇA E RESISTÊNCIA – PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – INVIÁVEL A DETRAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS COM JURIDICIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS
MAJORADOS.

1.
A materialidade e autoria dos delitos denunciados foram devidamente comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

2.
As penas-base, fixadas para cada delito, foram valoradas juridicidade, à luz de elementos extraídos do caso concreto, fixando-se as penas na primeira fase dosimétrica com extrema ponderação e razoabilidade.

3.
Fixada a pena total no importe de
3 (três) anos, 7 (sete) meses
e
26 (vinte e seis) dias
de
reclusão
;
1 (um) ano, 3 (três) meses
e
29 (vinte e nove) dias
de
detenção
e
86 (oitenta e seis) dias-multa,
não há que se falar em fixação de regime
inicial
diverso do fechado,
em se tratando de réu reincidente
,
também
à luz de circunstâncias judiciais desfavoráveis

e
d
a necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
.

4.
Mantidas as penas aplicadas, não há comprovação de que a detração ensejaria imediata progressão, sendo coerente que o instituto seja aferido em sede de execução penal.

5.
Quanto a procedência ao dano moral reconhecido e fixado no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), trata-se de pedido expresso na inicial; possível o arbitramento em casos como tais; evidenciado nos autos que a vítima experimentou dano decorrente das práticas delituosas; os danos psíquicos derivados são evidentes e consequência dos próprios ilícitos perpetrados, ou seja, o dano é
in re ipsa,
e o valor fixado fora razoável
.

6.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Honorários majorados.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HIAGO EDMUNDO SANTOS
,
inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, que, em síntese, nos autos da ação penal originária, lhe impôs condenação pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência.

Aduz o apelante que as respectivas penas-base foram fixadas sem juridicidade, e sem razoabilidade; que no caso concreto é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena corporal, restando impossibilitada a fixação de dano moral.

Pois bem. Em que pese tais respeitáveis alegações, verifico o apelo não merece provimento.

A apeante fora denunciado pelo fato de que:

“
no dia 12 de novembro de 2023, por volta das 14h, na Rua Everaldo Rodrigues, nº 82, São Vicente, em Colatina/ES, em via pública, o denunciado HIAGO ameaçou sua ex-companheira LARA JENIFER BATISTA DE FARIA, ao dizer que pegaria uma submetralhadora e a mataria.

Na mesma oportunidade, HIAGO também manteve em sua guarda arma de fogo, de uso restrito, em desacordo com determinação legal.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência, tendo o denunciado desobedecido a ordem de abordagem e se oposto à execução de ato legal, mediante violência, a ação dos policiais e ainda os mesmos. Ao final, ainda ameaçou causar mal injusto ao funcionário público, ora Sargento Alexandre Coffler.

Segundo consta, na data supracitada, o denunciado foi à residência da vítima para visitar o filho em comum. Ocorre que, em dado momento as partes deram início a uma discussão, instante que HIAGO passou a ofender LARA a chamando de piranha e vagabunda.

Diante do insulto, a vítima, que estava na frente de sua casa, voltou-se para adentrar no imóvel, sendo impedida pelo denunciado por meio de ameaças, dizendo que a mataria com uma submetralhadora, caso o deixasse falando sozinho.

Dado o comportamento agressivo de HIAGO, a polícia militar foi acionada, se dirigindo até o local, objetivando averiguar a ocorrência de violência doméstica. Em conversa com LARA, que estava aos prantos, ela narrou as ameaças proferidas por HIAGO, como também ameaças e agressões físicas pretéritas, sendo elas o motivo do fim do relacionamento.

A vítima relatou que, além da submetralhadora, HIAGO matinha em sua residência arma de fogo de uso restrito.

Nesse sentido, a Guarnição da Viatura 5232 e RP 4870 se dirigiu ao endereço do denunciado e, ainda do lado de fora da residência, avistaram uma bolsa, de cor preta, em cima da cama, apresentando um cabo de pistola.

Ao adentrar no imóvel, os militares confirmaram tratar-se de arma de fogo.

Já no local da abordagem, permaneceram os demais policiais juntamente com o denunciado, sendo encontrado próximo a HIAGO 01 (uma) porção de maconha e 01 (um) dexavador contendo outra porção de maconha triturada, que questionado sob o material, este confirmou ser de sua propriedade, tendo em vista ser dependente da substância.

Dessa forma, antes de dar início a busca pessoal, extrai-se que o denunciado segurava em seus braços seu filho, um bebê de 04 (quatro) meses da relação com LARA.

Assim, o Sargento COFFLER pediu que o denunciado entregasse a criança, para que fosse realizado a diligência, entretanto HIAGO se recusou. Ato contínuo desferiu um chute acertando o rosto do militar, causando uma lesão, tendo ele prontamente repelido a agressão. Não satisfeito, HIAGO continuou a investir contra o Sargento COFFLER e os demais militares que tentavam retirar a criança de seus braços com vários chutes, ocasionando lesões nos agentes, como também no bebê que ainda estava nos braços de HIAGO que se recusava a entregá-lo.

“
(...)”Além de todo o exposto, HIAGO preferiu ameaças ao Sargento COFFLER ao dizer “aqui se faz, aqui se paga”, como também afirmou que mataria LARA se não fosse sua prisão em flagrante. HIAGO, ironicamente, disse que estaria em liberdade depois da audiência de custódia, onde seria determinado sua fiança, assim que efetuado o pagamento “(...)”.

A materialidade e autoria dos delitos denunciados foram devidamente comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

Quanto as penas-bases fixadas para cada delito, afere-se que o juízo valorou as circunstâncias judiciais com juridicidade
1
, à luz de elementos extraídos do caso concreto, fixando as penas na primeira fase dosimétrica com extrema ponderação e razoabilidade.

De se ressaltar quanto ao ponto que o juízo utilizou-se inclusive da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas contidas em cada tipo penal infringido, considerando o número de circunstâncias judiciais negativadas com plausibilidade, para fixar as penas-base, como sugestionado pelo Colendo STJ.

Fixada a pena total no importe de
3 (três) anos, 7 (sete) meses
e
26 (vinte e seis) dias
de
reclusão
;
1 (um) ano, 3 (três) meses
e
29 (vinte e nove) dias
de
detenção
e
86 (oitenta e seis) dias-multa,
não há que se falar em fixação de regime
inicial
diverso do fechado,
em se tratando de réu reincidente
,
também
à luz de circunstâncias judiciais desfavoráveis

e
d
a necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
.

Mantidas as penas aplicadas, entendo que não há comprovação de que a detração ensejaria imediata progressão, sendo coerente que o instituto seja aferido em sede de execução penal.

Quanto
a procedência
ao dano moral reconhecido e fixado no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais),
trata-se de pedido
expresso na inicial; possível o arbitramento em casos como tais; pelo fato de que restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou dano decorrente das práticas delituosas; os danos psíquicos derivados são evidentes e consequência dos próprios ilícitos perpetrados, ou seja, o dano é
in re ipsa,
e o valor fixado fora razoável
.

Deveras,
“considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.
(Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.585.684 – DF - RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

É o caso dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURS
O E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Em razão da atuação do defensor dativo em sede recursal, considerando o caso concreto, o trabalho realizado, o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, entendo por majorar os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, eis a fundamentação utilizada:

Culpabilidade
elevada, pois o acusado possuía uma arma de fogo com trinta e nove munições intactas, sendo certo que apenas o porte da arma de fogo ou das munições seria suficiente para a configuração do crime
. Assim, sua conduta extrapolou o previsto para o tipo penal e merece valoração negativa nesta fase. Os seus
antecedentes criminais
são maculados, considerando que o acusado possui duas condenações criminais já transitadas em julgado em seu desfavor. Todavia, conforme fundamentado anteriormente, tais condenações serão utilizadas como circunstância agravante da multirreincidência, preponderando sobre a confissão do réu. Nada consta em relação à
conduta social
do acusado. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não foram demonstrados. As
circunstâncias,
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, também não são relevantes. Não há como valorar o
comportamento da vítima
.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 16 da Lei Federal 10.826/2003,
FIXO A PENA-BASE
em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Quanto ao crime de ameaça, eis a fundamentação utilizada:

Culpabilidade
normal à espécie.
Os
antecedentes criminais
são maculados
, considerando a existência de duas condenações criminais definitivas em desfavor do réu, sendo certo que uma delas será utilizada nesta fase e a outra como reincidência, conforme fundamentado anteriormente. Não há notícias sobre a
conduta social
do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não foram demonstrados.
As
circunstâncias
são relevantes, pois o réu praticou o crime na presença da genitora e dos filhos da ofendida, inclusive, afirmando que mataria todos que estivessem na casa, o que, no meu entender, extrapola o previsto no tipo penal e merece valoração negativa.
As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Quanto ao crime de resistência, eis a fundamentação utilizada:

Culpabilidade
elevada, pois a resistência ocorreu em face de, pelo menos, dois policiais militares, situação que justifica a valoração negativa da pena nesta fase,
embora se trate de crime único. Os seus
antecedentes criminais
são maculados, considerando que o acusado possui duas condenações criminais já transitadas em julgado em seu desfavor. Todavia, conforme fundamentado anteriormente, tais condenações serão utilizadas como circunstância agravante da multirreincidência, preponderando sobre a confissão do réu. Nada consta em relação à
conduta social
do acusado. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não foram demonstrados.
As
circunstâncias,
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois o acusado praticou a resistência mediante violência física e grave ameaça, o que extrapola o tipo penal.
As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, também são relevantes, pois o acusado resistiu à prisão com seu filho de apenas três meses no colo,
utilizando-o como uma espécie de escudo, o que além de ter colocado a integridade física do bebê em risco, causou-lhe escoriações, conforme relatado durante a instrução. Não há como valorar o
comportamento da vítima
.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 329 do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.